Tribunal: TJES
Processo: 5007882-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007882-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOGO GABRIEL PIRES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007882-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DIOGO GABRIEL PIRES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. NECESSIDADE.
ART
S
.
112, § 6º, E
118, INCISO I,
AMBOS
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

DESPROPORCIONALIDADE.
ATENUANTE CONFISSÃO.
AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve evadido por determinado período e que a justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos arts. 118, inciso I, e 50, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais.

2. Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave, quando estes estão legalmente previstos na Lei de Execuções Penais.

3. Eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento da Lei de Execuções Penais neste sentido.

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007882-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DIOGO GABRIEL PIRES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução

Penal
interposto por

DIOGO GABRIEL PIRES DA SILVA

em face da r. Decisão (Id. 5521199, pp. 02/05), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001414-03.2015.8.08.0004, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se a regressão para o regime fechado, a fixação de novo marco interruptivo para os benefícios, bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (Id. 5521199, pp. 06/10), a Defesa requer, sob o argumento da desproporcionalidade da r. Decisão, a reforma do pronunciamento, a fim de que não haja regressão para o regime fechado, bem como seja acolhida a atenuante da confissão.

Infere-se dos autos que no dia 17/8/2022 o apenado saiu da penitenciária para gozar do seu benefício à saída temporária e não retornou na data esperada, tendo sido recapturado apenas em 10/10/2022.

A conduta do condenado ensejou a instauração do PAD nº 281/2022 (Id. 6102615, pp. 82/83), que apurou a falta grave. Em audiência de justificação (Id. 6130305), o reeducando esclareceu que não havia retornado à penitenciária, tendo em vista temer por sua vida, uma vez que havia contraído dívidas com outros detentos.

Após analisar os fatos, a Comissão Disciplinar (Id. 6102615, pp. 93/94) aplicou a penalidade prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal. Em seguida, a falta grave foi homologada na decisão ora atacada e, consequentemente, impostas as penalidades previstas na lei ensejadas pela conduta reprovável.

Nesse ínterim, requer a defesa o acolhimento da justificativa do apenado, a fim de que seja desconstituída a falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo.

Embora não desconsidere os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, entendo que não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O não retorno após a saída temporária é considerada como fuga no regime semiaberto, não havendo margem para interpretação no que tange à prática de falta grave.
2. A falta grave cometida pelo apenado, além de acarretar a regressão de regime, interrompe o requisito temporal em relação à futura progressão. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 0004673-63.2021.8.08.0014, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 10/11/2021, DJe 19/11/2021) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ao não retornar para o estabelecimento prisional por ocasião do término do benefício da saída temporária, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.
2. [...] 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 0001602-42.2021.8.08.0050, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 1/9/2021, DJe 15/9/2021) [destaquei]

O Juízo afirmou, também, que as explicações do apenado não autorizam o acolhimento de sua defesa, pois era exigível dele conduta diversa, não podendo, de forma alguma, se valer da saída temporária para se furtar à aplicação da lei, tampouco podendo escolher o momento mais conveniente para cumprir a reprimenda penal.

Dessa forma, é inegável o cometimento da falta grave, de acordo com a inconfundível redação do art. 50, II, da Lei nº 7.210/84, e a jurisprudência deste Tribunal, o que enseja a aplicação das reprimendas previstas nos arts. 112, 118 e 127, do mesmo diploma legal.

Verifico, portanto, que a decisão objurgada não padece de qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, de forma que, sob o regime da Execução Penal, tendo o apenado infringido o regime de disciplina que lhe é imposto, deve, na mesma medida, ser responsabilizado com fulcro nos dispositivos da Lei de Execuções Penais.

Por fim, em relação à
confissão
, registro que o art. 52, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, elenca as circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto,
estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem
fixadas em sede judicial.
Nessa linha, é o entendimento deste eg. TJES (Agravo de Execução Penal, 100210021968, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)